Tribunal: TJSP
Processo: 3003598-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
r no 1.093, de 2009 – Deferimento de liminar para a prorrogação de licença maternidade de 120 para 180 dias – Admissibilidade – Precedentes desta Corte – Desprovimento do recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003598-76.2021.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

12/08/2021

Ementa:

Agravo de instrumento – Mandado de Segurança – Servidora estadual admitida pelo regime da Lei Complementar no 1.093, de 2009 – Deferimento de liminar para a prorrogação de licença maternidade de 120 para 180 dias – Admissibilidade – Precedentes desta Corte – Desprovimento do recurso.